Tribunal: TJDFT
Processo: 0723317-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PENALIDADE
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.
3. Tem-se por protelatórios os embargos de declaração apresentados sob o pretexto de omissão no julgado, mas que na verdade trata acerca de conteúdo do julgamento, o que pode ensejar a penalidade prevista no art. 1026, §2o, do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.